Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Apelação cível. Anulatória. Multas administrativas. Procon. Cerceamento de defesa: como tal não se configura a decisão que indefere prova testemunhal desnecessária para o julgamento da causa, suficientemente instruída com farta documentação. A aplicação da multa pelo PROCON/DF observou o devido processo legal administrativo, cujo valor (R$ 21.000,00) não comporta redução, porque consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.